Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA. ESPERA EXCESSIVA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou: "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de disponibilizar ao autor, CONSULTA EM PSIQUIATRIA – GERAL, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos."
2. Em razões recursais, a parte autora requer a fixação do prazo de 10 (dez) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agrava o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 51336660). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 54602534).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. No caso, restou comprovada a necessidade da consulta vindicada (ID 51336240), bem como a inserção da solicitação do referido procedimento no SISREG III desde 10/03/2022, com classificação verde (ID 51336240). 8. Em face do tempo excessivo de espera para a realização da consulta e do risco da demora, a tutela antecipatória foi concedida (ID 53165535) e integralmente cumprida pela recorrida no curso do processo, porquanto o procedimento foi realizado pela recorrente (ID 55885768 e 55925096).
9. Por conseguinte, confirmando a decisão antecipatória concedida (ID 53165535), dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da autora/recorrente à assistência médica pleiteada, na forma e prazo determinado, obrigação integralmente cumprida pelo Distrito Federal no curso do processo. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.